Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Liminar. Requisitos do art. 561 do CPC. Agravo provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão de liminar possessória, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, da ocorrência e da data do esbulho, bem como da perda da posse.
III. Razões de decidir
3. A concessão da liminar possessória exige a demonstração cumulativa da posse exercida, da prática de esbulho, da data do esbulho e da efetiva perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.
4. A alegação de posse legítima, fundada em tratativas de compra e venda, bem como as conversas de WhatsApp e áudios juntados aos autos, revelam a existência de controvérsia relevante quanto à natureza da ocupação, o que, em princípio, demanda a devida instrução probatória perante o juízo de primeiro grau, antes da eventual determinação de desocupação do imóvel.
5.A ausência de prova documental robusta impede o deferimento da medida liminar possessória, sendo recomendável aguardar o contraditório e a fase de instrução processual perante o juiz singular.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0711846-30.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025.